Tribunal: STF
Processo: Inq 503
Classe: Inq
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-24
Data de publicação: 1992-06-24

Ementa:
1. AÇÃO PENAL ORIGINARIA: RE-RATIFICAÇÃO DA DENUNCIA: CASO
DE ADMISSIBILIDADE.
          E DE ADMITIR-SE A RE-RATIFICAÇÃO DA DENUNCIA, NO PROCESSO
DA AÇÃO PENAL DA COMPETÊNCIA ORIGINARIA, QUE SE FAZ ANTES DA DECISÃO
PLENARIA SOBRE O SEU RECEBIMENTO E APENAS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL
NA TRANSCRIÇÃO DE UMA DAS FRASES TIDAS POR OFENSIVAS E IMPUTADAS AO
DENUNCIADO.
          2. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL: NÃO INCIDENCIA.
          AINDA QUANDO SE ADMITA, EM CASOS EXCEPCIONAIS, QUE O
CONGRESSISTA, EMBORA LICENCIADO, CONTINUE PROJETADO PELA IMUNIDADE
MATERIAL CONTRA A INCRIMINAÇÃO DE DECLARAÇÕES RELATIVAS AO EXERCÍCIO
DO MANDATO, A GARANTIA NÃO EXCLUI A CRIMINALIDADE DE OFENSAS A
TERCEIRO, EM ATOS DE PROPAGANDA ELEITORAL, FORA DO EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO E SEM CONEXAO COM ELA (CF. INQ 390, 27.9.89, PERTENCE, RTJ
129/970).
           3. CRIME CONTRA A HONRA E DISCUSSÃO POLÍTICO-ELEITORAL:
LIMITES DA TOLERANCIA.
           AS DISCUSSÕES POLITICAS, PARTICULARMENTE AS QUE SE TRAVAM
NO CALOR DE CAMPANHAS ELEITORAIS RENHIDAS, SÃO INSEPARAVEIS DA
NECESSIDADE DE EMISSAO DE JUIZOS, NECESSARIAMENTE SUBJETIVOS, SOBRE
QUALIDADES E DEFEITOS DOS HOMENS PUBLICOS NELAS DIRETAMENTE
ENVOLVIDOS, IMPONDO CRITÉRIO DE ESPECIAL TOLERANCIA NA SUA VALORAÇÃO
PENAL, DE MODO A NÃO TOLHER A LIBERDADE DE CRITICA, QUE OS DEVE
PROTEGER; MAS A TOLERANCIA HÁ DE SER MENOR, QUANDO, AINDA QUE SITUADO
NO CAMPO DA VIDA PÚBLICA OU DA VIDA PRIVADA DE RELEVÂNCIA PÚBLICA DO
MILITANTE POLÍTICO, O LIBELO DO ADVERSARIO ULTRAPASSA A LINHA DOS
JUIZOS DESPRIMOROSOS PARA A IMPUTAÇÃO DE FATOS MAIS OU MENOS
CONCRETOS, SOBRETUDO, SE INVADEM OU TANGENCIAM A ESFERA DA
CRIMINALIDADE: CONSEQUENTE VIABILIDADE DA DENUNCIA, NO CASO CONCRETO,
QUE SE RECEBE.